Tribunal: TJES
Processo: 5001794-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001794-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001794-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A
contra

a r. decisão ID 1127859, que indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido no bojo do Mandado de Segurança impetrado em face do Prefeito do Município de Vitória.

Em suas razões, ID 1127849, a agravante aduz que se adequou aos exatos termos e restrições impostas pelo Município, contudo possui justo receito de, mesmo adotando todas as medidas restritivas e, ainda, que comercialize apenas os itens essenciais, seja autuada e sancionada em virtude do seu funcionamento.

Salienta que não tem a pretensão de impugnar os termos do Decreto Estadual nº 4838-R, de 17.03.2021, contudo, possui justo receio de ser autuada e sancionada – como ocorrido com uma de sua loja situada no Município de Guarapari – ainda que tal estabelecimento estivesse adotando todas as medidas sanitárias exigidas e comercializando apenas produtos essenciais.

Por meio da decisão ID 1167869 indeferi a liminar requerida.

No ID 1309606 a recorrente interpõe agravo interno.

Contrarrazões ofertadas no ID 1376628.

Manifestação da agravante afirmando o seu interesse no julgamento do feito (ID 1777415).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001794-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A
contra

a r. decisão ID 1127859, que indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido no bojo do Mandado de Segurança impetrado em face do Prefeito do Município de Vitória.

Em suas razões, ID 1127849, a agravante aduz que se adequou aos exatos termos e restrições impostas pelo Município, contudo possui justo receito de, mesmo adotando todas as medidas restritivas e, ainda, que comercialize apenas os itens essenciais, seja autuada e sancionada em virtude do seu funcionamento.

Salienta que não tem a pretensão de impugnar os termos do Decreto Estadual nº 4838-R, de 17.03.2021, contudo, possui justo receio de ser autuada e sancionada – como ocorrido com uma de sua loja situada no Município de Guarapari – ainda que tal estabelecimento estivesse adotando todas as medidas sanitárias exigidas e comercializando apenas produtos essenciais.

Por meio da decisão ID 1167869 indeferi a liminar requerida.

No ID 1309606 a recorrente interpõe agravo interno.

Contrarrazões ofertadas no ID 1376628.

Manifestação da agravante afirmando o seu interesse no julgamento do feito (ID 1777415).

Analisando os autos de forma mais aprofundada não tenho dúvidas em reafirmar o entendimento já externado na liminar.

Saliento que, em que pese a recorrente afirmar que não pretende impugnar o Decreto Estadual nº 4838-R, de 17.03.2021, sua compreensão é necessária ao deslinde do feito.

É que, em 17/03/2021, em virtude do agravamento da pandemia do coronavírus no Estado, o Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo publicou uma série de medidas qualificadas extraordinárias para enfrentamento da emergência de saúde pública vivenciada.

Por meio do decreto adotou-se medidas mais restritivas determinando o fechamento de grande parte do comércio, exceto aquelas atividades consideradas essenciais, dentre elas aquelas relacionadas à venda de produtos alimentícios e de saúde.

Estabeleceu-se, ainda:

Art. 2º Para fins deste Decreto, consideram-se como serviços e atividades essenciais:

VI - produção, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio eletrônico de produtos de saúde, higiene e gêneros alimentícios, incluindo atividade agropecuária, farmácias, comércio atacadista, hipermercados, supermercados, minimercados, hortifrútis, padarias e lojas de produtos alimentícios;

§ 3º Fica vedada a comercialização presencial, em quaisquer dos estabelecimentos abrangidos pelo inciso VI do caput, de eletrodomésticos, eletrônicos, equipamentos de informática, ferramentas, vestuário e acessórios, calçados, artigos de cama, itens de decoração e equivalentes, que deverão ser retirados dos mostruários ou segregados dos demais produtos vendidos com o uso de fitas ou outros mecanismos de separação. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto Nº 4842-R DE 20/03/2021).

Diante do indigitado cenário, a recorrente afirma que, por comercializar produtos essenciais (alimentos, bebidas, produtos de limpeza, ração de animais etc.), estaria autorizada a manter-se em funcionamento, desde que se adequasse a restrição imposta no citado §3º, o que foi feito com o isolamento das prateleiras e sessões em que disponibilizasse produtos não essenciais.

Como se sabe, a jurisprudência do E. STF posiciona-se no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada a prova da efetiva ameaça sofrida pelo impetrante, não bastando a indicação genérica e hipotética de que a autoridade poderia atuar violando direito líquido e certo. Cito:

Agravo regimental em mandado de segurança.
2. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva
. 3. Inexistência de fundado receito de prática futura de ato pelo Relator das ADCs 43 e 44 do Supremo Tribunal Federal. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental.

(MS 35639 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018)

_________________

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. Precedentes. Agravo regimental não provido.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que, no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, ameaça essa decorrente de atos concretos da autoridade apontada como coatora. Precedentes
. 2. Inexistência, no caso, de atos concretos e atuais da autoridade impetrada que evidenciem ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva, nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(MS 35523 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)

No caso, coaduno com o entendimento exarado pelo Magistrado
a quo
no sentido de que
inexiste prova de efetiva ameaça a direito líquido e certo da agravante, porquanto não há nenhum indicativo de que a autoridade apontada como coatora nos autos tenha praticado atos concretos que possam demonstrar a possibilidade de violação tal direito
.

O fato aduzido pela recorrente de que um estabelecimento localizado no Município de Guarapari ter sido autuado não é suficientemente apto a demonstrar que as autoridades públicas do Município de Vitória estariam movimentando-se para praticar atos que violassem o direito líquido e certo da recorrente.

Saliente-se que sequer é possível avaliar se o ato praticado pela autoridade do Município de Guarapari violou ou não direito líquido e certo da impetrante porquanto a matéria foi judicializada em outra demanda que não é da minha competência.

Com efeito, o fato da agravante ter um estabelecimento autuado no Município de Guarapari não serve ao propósito de demonstrar que no Município de Vitória a agravante sofre risco de ser injustamente autuada.

Nesse tocante, mais uma vez corroboro com a tese lançada na decisão recorrida de que, ao que parece, a agravante busca um salvo conduto que impeça que as autoridades públicas fiscalizem os seus estabelecimentos, o que não se pode aceitar.

A uma porque as fotos acostadas no presente recurso não são suficientes para amparar um juízo seguro de que a recorrente está, efetivamente, cumprimento todas as regras sanitárias que lhes foram impostas.

A duas porque a atividade comercial é constante e, o fato de um estabelecimento cumprir em um determinado momento as regras restritivas não impede que este mesmo estabelecimento descumpra tais regras em outro momento ao longo, inclusive, de um mesmo dia.

Desse modo, se a recorrente está, efetivamente, cumprindo de forma constante e ininterrupta as imposições impostas, não há motivos para impedir que a fiscalização municipal esteja sempre atuante, apurando, inclusive, o eventual cumprimento das regras.

Com efeito, por não ter sido comprovado, de forma concreta, a efetiva ameaça a direito líquido e certo, reputo correta a decisão recorrida que indeferiu a medida de urgência requerida.

Nesse tocante, correta a decisão que compreendeu não estarem presentes os requisitos da tutela antecipada e, consequentemente, não ser possível o acolhimento do pleito deduzido nessa seara recursal.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida e
JULGO PREJUDICADO
o agravo interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO –
AUSÊNCIA DE PROVA
DA EFETIVA AMEAÇA SOFRIDA

–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A jurisprudência do E. STF posiciona-se no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada a prova da efetiva ameaça sofrida pelo impetrante, não bastando a indicação genérica e hipotética de que a autoridade poderia atuar violando direito líquido e certo.

2.
No caso, as provas colacionadas não são suficientes para demonstrar a alegada ameaça a direito líquido e certo.

3.
Recurso de agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.